Tribunal: TJMT
Processo: 1005297-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005297-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - CPF: 316.356.238-80 (ADVOGADO), LENON MATHEUS VIEGAS - CPF: 407.160.048-95 (PACIENTE), Juízo da 4a Vara Criminal da Cáceres-MT (IMPETRADO), PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - CPF: 316.356.238-80 (IMPETRANTE), VICENTE AMENDOLA - CPF: 352.073.638-16 (IMPETRANTE), VICENTE AMENDOLA - CPF: 352.073.638-16 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RICARDO DE PAULA SILVA - CPF: 062.839.881-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 022.125.141-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 048.468.061-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 434.017.348-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DE PAULA FARIA - CPF: 043.395.391-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO NUNES DA SILVA - CPF: 058.477.917-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATN LEITE DA SILVA - CPF: 938.031.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - OPERAÇÃO QUE INVESTIGA TRÁFICO INTERESTADUAL ENVOLVENDO
130KG
DE COCAÍNA
-

ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO
NA FORMAÇÃO DA CULPA -

COMPLEXIDADE DA DEMANDA -
PLURALIDADE DE RÉUS COM ADVOGADOS
E TESTEMUNHAS
DIFERENTES
- DEFESA QUE PUGNOU POR DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA -
DESÍDIA DOS ENTES ESTATAIS NÃO VERIFICADA - TESE SUPERADA COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
- PRECEDENTES DO STJ -
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR -
ORDEM DENEGADA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a aferição do excesso de prazo deve observância à garantia da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF), sendo que tal verificação não se realiza de forma puramente matemática,
pois
demanda

um juízo de razoabilidade no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão
provisória
mas
também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (RHC n. 156.793/RS).

2. Na hipótese
,
a própria Defesa reconheceu

“
a
complexidade da demanda, a pluralidade de réus e o vasto material de investigação”

quando pugnou por
prazo maior para a apresentação de
sua
resposta à acusação
,
de modo que resta enfraquecida a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, do que se denota que a
demora para
a realização do julgamento não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, sendo certo, também, que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com
as peculiaridades de cada caso
.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ,
com o recebimento da denúncia, enfrent
ad
os os argumentos suscitados
na
defesa preliminar/
resposta à acusação,
resta
superada a
tese de
excesso de prazo na formação da culpa
(
AgRg
no HC n. 772.681/MG
).

4. F
undamentos da prisão
preventiva já analisados

em impetração anterior (
HC

n. 1014379-43.2023.8.11.0000
)
,
em decisão mantida pelos tribunais superiores (
HC
n. 848.022-MT
/STJ
e
HC

n. 240.191
-
MT
/STF
)
.

5
. O
rdem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD
FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pelo
s
doutos advogados Dr. PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA e Dr. VICENTE AMENDOLA, com fundamento nos
arts
. 1o, III, 5
o
, III, LXVI, e LXXVIII, todos da CF, e
arts
. 157, 282, §§4o e 6o, 315, 319, 321, todos do CPP, em favor de
LENON MATHEUS VIEGAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal
da Comarca
de Cáceres
,
que manteve o Paciente preso cautelarmente
nos
autos da Medida Cautelar de Representação por Prisão Preventiva

n.

1001008-76.2023.8.11.0011
(ID. 205020179)
,
pela
suposta
prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.
11.343/
20
06),
para garanti
a

d
a ordem pública
e por conveniência da instrução criminal
.

Colhe-se da inicial que a tese principal
do presente
writ

diz respeito
ao excesso de prazo para formação da culpa, sob o
fundamento
de que o Paciente se encontra acautelado há mais de 257 dias (na data da impetração), sem previsão para
a realização da
audiência de instrução.

Para
ilustrar
suas alegações,
de modo a evidenciar a demora no andamento do processo,
os Impetrantes a
presenta
m
uma linha temporal
a partir d
a instauração do
I
nquérito
Policial em 22 de julho de 2022, com a prisão preventiva ocorrida em 21 de junho de 2023,
até a
data da impetração do presente
mandamus

(05 de março de 2024), merecendo destaque também o recebimento da
den
úncia, ocorrido em
14 de agosto de
2023
.

Alegam ainda que, diante d
a ausência de prazo definido por lei para a
realização de audiência de instrução, debates e julgamento, o
CNJ
estabeleceu prazos para a formação da culpa, visando
à
duração razoável do processo, citando j
urisprudência
desta Corte de Justiça
.

Instruem o feito os documentos acostados ao
IDs
.
205020180
a
205020187
.

Os autos foram distribuídos a este Gabinete
2
pelo critério da prevenção da cadeira de julgamento, tendo como referência o
HC
n. 1014379-43.2023.8.11.0000, julgado em 07 de agosto de 2023
, além dos
HC
’s

n.
1021008-33.2023.8.11.0000

e
n.
1020822-10.2023.8.11.0000, em favor de outros pacientes, mas envolvendo os mesmos fatos
(ID. 205036670)
.

A liminar foi por mim indeferida no ID. 206323660.

Na sequência, aportaram as informações da d.
Autoridade
inquinada coatora
(ID. 207150740).

Com vista dos autos,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer
da lavra da Dra. Rosana Marra
, se manifestou
pela denegação da ordem

(ID.
209275667
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024